Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-42.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703931-42.2021.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PANIFICADORA E CONFEITARIA PIMENTA LTDA, GILZA MARIA FERREIRA PIMENTA, SILVIA MARIA DO CARMO PIMENTA, FABIANO FUGEIRO PIMENTA, CLAUDIO FUGEIRO PIMENTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO BNDES. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIAS BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. O direito de reclamar débito decorrente de uso de cartão de crédito prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002, a partir do vencimento da Fatura ou do momento em que o credor deveria ter sido pago. 2. No caso em análise, não há como afastar a tese de prescrição da pretensão monitória, posto que, a citação da única pessoa legitimada para responder pelo débito ora reclamado teria ocorrido muito tempo após o escoamento do prazo fatal, por causas que não podem ser imputados aos integrantes do Poder Judiciário. 2.1 Com efeito, a Instituição Financeira não demonstrou diligência suficiente para citar o réu dentro do período prescricional, sendo constatada desídia na indicação de endereço correto e na solicitação de citação por edital. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ: “Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado” (AgInt nos EDcl na AR n. 5.265/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 14/8/2017). Portanto, correta condenação da Instituição Financeira autora ao pagamento de honorários de sucumbência. 4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que restaram providos consignando que “diante do não acolhimento do recurso de apelação do Banco do Brasil, o que impõe a fixação dos honorários adicionais em favor dos patronos da parte ré” (ID 71530516). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e enunciado 106 da Súmula do STJ, defendendo a inocorrência de prescrição ante a interrupção do prazo prescricional pela ocorrência da citação válida de um dos devedores que figuram no polo passivo da ação monitória, fato que foi expressamente reconhecido pelo acórdão impugnado. Aduz que todas as diligências possíveis foram adotadas visando a citação dos demais devedores. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 85, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, conforme o princípio da causalidade, os devedores devem arcar com os honorários sucumbenciais, pois deram causa ao feito pelo não cumprimento das suas obrigações contratuais. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467 (ID 73383162). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No sentido da tese recursal, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos casos de aparente legitimidade passiva, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, a citação válida possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.145.711/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO, os pedidos de publicação exclusiva conforme requeridos pela parte recorrente em ID 72189858 e pela parte recorrida em ID 73383162. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029